Tribunal: TCU
Processo: 008.182/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1162024 e códigoUasg 389297 (Objeto: Contratação empresa para implementação do sistema informatizado YESPPER, treinamento de funcionários e realização de consultorias sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 487/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de ordenar os encaminhamentos constantes do subitem 1.7 adiante, e acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.182/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP) (62.655.246/0001-59); M. de Sousa Cezário Consultoria (35.272.654/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região - SP sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 82/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) insuficiência na descrição do objeto do Contrato 82/2024, o qual deveria indicar, de forma inequívoca, tratar-se de contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, prestado por profissional ou empresa de notória especialização para a realização de consultoria ou assessoria em avaliação de desempenho, conforme previsto no artigo 74, inciso III, alínea "c", da Lei 14.133/2021; b) o objeto do Contrato 82/2024 não se caracteriza como serviço de natureza continuada, nos termos do art. 6o, inciso XV, da Lei 14.133/2021 e dos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, motivo pelo qual não poderia ter a possibilidade de ser prorrogado como se assim o fosse; 1.7.2. informar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região - SP e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.